Tribunal: TJDFT
Processo: 0727424-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727424-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ERIDAN DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto pelo réu da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO No 0700662-17.2025.8.07.0020, contra decisão, proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. No agravo de instrumento, a parte ré, ora agravante, alega que sempre que houver flagrante abusividade nos encargos contratuais, deverá ser descaracterizada a mora. Argumenta haver precedente do STJ que reconhece a abusividade contratual quando há previsão de capitalização diária de juros, sem informar a taxa diária. Sustenta que a capitalização diária de juros é medida que eleva sobremaneira o valor total da dívida e das parcelas a serem pagas no financiamento, sendo a informação da taxa diária essencial para a validade do contrato. Argumenta que demonstrada a descaracterização da mora, ante a ausência de informação sobre a taxa diária de capitalização, é medida de direito a revogação da liminar de busca e apreensão, anteriormente deferida. Requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que o veículo apreendido seja devolvido de forma imediata, eis que entende ausente o requisito indispensável para busca e apreensão, qual seja, a constituição válida do devedor em mora. No mérito, requer que seja o presente recurso provido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça, considerando a comprovação da situação de hipossuficiência (ID 73712635 e 73712638). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão de medida de urgência. Embora a parte agravante defenda que a abusividade do contrato teria aptidão para descaracterizar a mora, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, restou decidido pela Corte Superior, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos contratualmente descaracteriza a mora se forem preenchidos, cumulativamente, alguns requisitos: a) ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e, c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS AFASTADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O tema capitalização mensal de juros foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que é permitida a capitalização, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000. 2. No caso em exame, foi pactuada a capitalização de juros. Todavia, deve ser afastada a periodicidade diária na cédula de crédito bancário, pois o contrato não estampa expressamente a taxa diária. A ausência de informação impede o controle prévio do alcance dos encargos do contrato e configura abuso. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, de que o reconhecimento de abusividade dos encargos exigidos contratualmente descaracteriza a mora. No referido julgamento, o STJ explicitou que o afastamento da mora “somente será deferido se, cumulativamente: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. 4. No caso em exame, a ré não comprovou o pagamento da quantia incontroversa, nem ofereceu caução, tampouco apresentou, na contestação, o valor do débito que entende devido. Logo, apesar de não ser possível a capitalização diária de juros, a mora persiste, a permitir a busca e apreensão do veículo dado em garantia da cédula de crédito bancário. 5. A constituição do devedor em mora exige que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, de modo a permitir a identificação do respectivo débito. Na espécie, a notificação atendeu a sua finalidade, qual seja, dar ciência da existência da dívida, sua origem e vencimento. 6. Apelação parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1985009, 0701361-69.2024.8.07.0011, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: Invalid date.) No caso, o agravante não demonstrou o pagamento da quantia incontroversa, nem ofereceu caução idônea. Logo, ainda que reconhecida a abusividade na contratação, em razão de ausência de informação sobre a taxa diária de juros, após a devida instrução no processo de origem, não se verificam elementos, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, em ter a mora descaracterizada. Ante do exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator